Tribunal: TJSP
Processo: 2168129-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Cumprimento de sentença. Prestação de contas. Exceção de pré-executividade rejeitada. Acerto. Meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias de ordem pública. Agravante que apresentou recurso em primeira e segunda fase da demanda, todavia, sem êxito. Recorrente, ademais, que deixou de ofertar impugnação na fase processual pertinente. Cálculos apresentados já homologados

Ementa:
Cumprimento de sentença. Prestação de contas. Exceção de pré-executividade rejeitada. Acerto. Meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias de ordem pública. Agravante que apresentou recurso em primeira e segunda fase da demanda, todavia, sem êxito. Recorrente, ademais, que deixou de ofertar impugnação na fase processual pertinente. Cálculos apresentados já homologados judicialmente. Incidente que não se presta à rediscussão de questões acobertadas pela coisa julgada. Processo não admite retrocesso. Título executivo que deverá ser desconstituído pelas vias próprias, se o caso. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168129-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante RUI
BARBOSA DE ALENCAR, é agravado RENATA CAMARGO PIMENTEL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente o Dr. Renan Scatena Mescolote.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168129-36.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.168.129-36.2020.8.26.0000
Agravante: RUI BARBOSA DE ALENCAR
Agravada: RENATA CAMARGO PIMENTEL
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto n.o 46.359
Cumprimento de sentença. Prestação de contas.
Exceção de pré-executividade rejeitada. Acerto. Meio
excepcional de defesa, reservado unicamente para
matérias de ordem pública. Agravante que apresentou
recurso em primeira e segunda fase da demanda,
todavia, sem êxito. Recorrente, ademais, que deixou
de ofertar impugnação na fase processual pertinente.
Cálculos apresentados já homologados judicialmente.
Incidente que não se presta à rediscussão de questões
acobertadas pela coisa julgada. Processo não admite
retrocesso.
Título
executivo
que
deverá
ser
desconstituído pelas vias próprias, se o caso. Agravo
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 130/134, dos autos do
cumprimento de sentença, que rejeitou exceção de pré-executividade.
Alega o agravante, em suma, que as decisões judiciais
foram proferidas de forma errônea, dando ênfase em prova fraudulenta e
na existência de vícios insanáveis que jamais deveriam transitar em
julgado, reforçando que a preclusão não deve se sobrepor ao ilícito e à
má-fé. A seguir se reporta à propriedade rural e a documentos relativos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168129-36.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 3/5
aos semoventes, objeto da prestação de contas, ressaltando que o imóvel
foi adquirido em data muito anterior à relação matrimonial com a
agravada, fazendo menção a documentos acostados por ela que não
guardam conexão com a propriedade rural, tendo feito uma
retrospectiva da demanda, reportando-se ao recurso apresentado, ao
trânsito em julgado e ao início da fase de cumprimento de sentença,
tecendo considerações acerca da percepção do Juízo a quo. Em
sequência aponta os cálculos apresentados pela agravada, que se
mostram excessivos, reforçando a fraude processual, além de dar ênfase
de que a coisa julgada deve ser flexibilizada, diante da existência de vício
insanável, transcrevendo julgados. Requer, assim, o provimento do
recurso, antecedido do efeito suspensivo, para que seja declarada a
nulidade de todos os atos posteriores à apresentação do documento de
págs. 36/37, que não correspondente à verdade dos fatos, bem como a
condenação da agravada em honorários sucumbenciais.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Convém anotar, preliminarmente, que as razões do
recurso contam com 64 laudas, contrariando a diretriz da celeridade
processual.
Com efeito, não é possível assegurar a razoável
duração do processo e a celeridade de sua tramitação (artigo 5o, LXXVIII,
CF/88) sem a indispensável colaboração dos Advogados (CF/88 artigo
133), pois o tempo empregado para a leitura de peças tão extensas
desvia o trabalho de outros processos que também aguardam solução.
Assim, convido o nobre causídico à leitura do Projeto
“Petição 10, Sentença 10”, a título de sugestão para os próximos trabalhos.
3. Versam os autos sobre prestação de contas, em fase
de cumprimento de sentença.
No caso em espécie, intimado para pagamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168129-36.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 4/5
débito de R$1.893.826,48, em decisão disponibilizada no DJe em 28 de
junho de 2019, pág. 31, o agravante se limitou, no prazo para a
apresentação de impugnação, a informar inexistência de disponibilidade
financeira para o pagamento, pág. 32, dos autos de origem, tendo sido,
por tal razão, deferida a penhora de imóvel, págs. 50/51, todas dos autos
do cumprimento de sentença.
Transcorridos mais de três meses da intimação para
pagamento, novamente se manifestou o agravante, em exceção de pré-
executividade, pugnando pela declaração de nulidade e impugnação
de atos da execução, págs. 73/92 e 126/129, dos autos do cumprimento
de sentença.
Pois bem.
A apresentação de exceção de pré-executividade,
apesar de não ter tratamento legislativo específico, é admitida pela
doutrina e pela jurisprudência em casos especiais, ou seja, para o
executado promover a sua defesa lastreada em questões estritamente
processual e de ordem pública.
Com efeito, o âmbito de abrangência da exceção
não permite o alargamento pretendido pelo agravante.
Convém observar que já houve a interposição de
recursos pelo ora agravante, em face das decisões proferidas em primeira
e em segunda fase da ação de prestação de contas1, todavia, sem êxito.
Por outro lado, a obrigação do agravante, cujo crédito
foi apontado na segunda fase da demanda, já fora objeto de
homologação pelo Juízo a quo e formou coisa julgada, por conseguinte,
inviável a pretensa discussão.
Conforme dito, a exceção de pré-executividade é
admissível nos casos em que a defesa versa sobre matéria de ordem
pública ou nulidades absolutas, o que não se verifica na hipótese
1 Apelação Cível n.o 0.024.645-26.2008.8.26.0482 e Apelação Cível no 0.002.961-98.2015.8.26.0482.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2168129-36.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 5/5
vertente, não se identificando razão suficiente para a declaração de
nulidades processuais.
Ressalte-se que o recorrente insiste em revolver
questões preclusas, demonstrando, na verdade, inconformismo com o
montante devido.
Destarte, inviável a reapreciação da matéria suscitada
na fase em que se encontra o feito, pois as questões discutidas e
apreciadas ao longo do curso processual não podem voltar a ser tratadas
em fases posteriores, haja vista que o processo não admite retrocesso.
Assim, na espécie, operou-se a coisa julgada, o que
torna imutável o título executivo
salvo se desconstituído pelas vias
próprias , carecendo de amparo a pretensão do agravante nesta sede,
observando-se que questões outras, sobretudo envolvendo excesso de
execução, deveriam ter sido discutidas em impugnação.
4.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A298